Tribunal: TJDFT
Processo: 0716709-68.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS FabricioFB Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0716709-68.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADO: SERGIO HERCILIO TENORIO CORREIA D E C I S Ã O Cuida-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo, que tem por objetivo reformar a decisão proferida pelo Juízo da 17a Vara Cível de Brasília, nos autos da ação de liquidação provisória por arbitramento, n. 0722862-51.2020.8.07.0001, que rejeitou a impugnação apresentada e determinou a liquidação do julgado por meio de produção de prova pericial. Eis o teor da decisão agravada (Id 90111267, do processo de referência): 1. Trata-se de liquidação provisória de sentença, movida por SERGIO HERCILIO TENORIO CORREIA, em desfavor do BANCO DO BRASIL, em que se objetiva liquidar a sentença coletiva proferida nos autos da Ação Civil Pública n. 94.008514-1, na qual se reconheceu ilegalidade no índice de correção monetária adotado pelo Banco do Brasil, aplicável às cédulas de crédito rural no mês de março de 1990, e fixou como correto o BTN no percentual de 41,28%. 2. O réu apresentou contestação no ID n. 70849201, na qual alega, em síntese, que: a) é necessária a formação de litisconsórcio passivo necessário com o BACEN e a UNIÃO, com a consequente remessa dos autos à Justiça Federal; b) o domicílio do autor é o competente para o processamento do feito; c) o autor não apresentou os documentos indispensáveis à liquidação pretendida, a tornar inepta a peça de ingresso; d) é necessária a liquidação pelo procedimento comum, e não por arbitramento; e) deve ser analisada a possibilidade de se efetuar descontos nos valores devidos. 3. Resposta à impugnação no ID n. 71456008. 4. É o breve relatório. Decido. 5. A liquidação por arbitramento afigura-se cabível, porquanto todos os fatos aventados pelas partes são pretéritos, sendo suficiente a realização de prova pericial para esclarecer o montante devido ao autor. 6. Quanto à preliminar de incompetência aventada pelo réu, razão não lhe assiste, pois, o artigo 516, parágrafo único, do CPC, permite o ingresso da fase de cumprimento de sentença e, por consectário lógico, da fase de liquidação que a antecede, perante o Juízo do local onde se encontrem os bens sujeitos à execução, justamente a hipótese dos autos. 6.1. Registre-se, ainda, que o Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o REsp n. 1.243.887/PR e o REsp n. 1.391.198/RS, submetidos à sistemática dos recursos repetitivos, consolidou o entendimento de que a abrangência da sentença genérica em ação civil pública não se limita aos lindes geográficos do órgão prolator, a afastar a prevenção mencionada pelo réu, na forma do artigo 516, II, do CPC. 7. Também não há falar em competência da Justiça Federal para o processamento do feito, uma vez que a sentença coletiva condenou solidariamente o BANCO DO BRASIL, o BACEN e a UNIÃO ao pagamento da importância ora perseguida. 7.1. Pode o autor, portanto, cobrar de todos ou de algum deles a dívida comum, nos termos do artigo 275 do Código Civil, não se impondo a formação do litisconsórcio passivo necessário, cabendo ao devedor que satisfizer a dívida por inteiro o direito de exigir do codevedor a sua quota, na forma do artigo 283 do mesmo Diploma legal. 8. É descabia, ainda, a preliminar de inépcia da petição inicial, pois, o autor juntou os documentos de que dispõe e solicitou ao réu, a quem compete exibir os demais documentos, que o faça, tendo este, inclusive, assim procedido. 9. No que diz respeito aos valores perseguidos, afigura-se necessária a produção de prova pericial. 10. A referência abstrata a eventuais abatimentos, desacompanhada de qualquer circunstância específica, pela qual se possa aferir que tal proceder afetaria o saldo devedor, torna descabida a sua incidência, sobretudo quando não previsto qualquer comando da sentença coletiva nesse sentido. 11. Com relação aos juros moratórios, em se tratando de mora ex persona, devem aqueles incidir desde a data da citação na ação coletiva, oportunidade em que constituído em mora o banco réu. 11.1. O Superior Tribunal de Justiça, inclusive, ao julgar o REsp 1.370.899/SP, submetido à sistemática dos recursos repetitivos, definiu que os juros de mora devem incidir a partir da citação do devedor na ação coletiva, e não de sua citação na fase de liquidação ou cumprimento de sentença. 12. Ante o exposto, rejeito a impugnação apresentada e determino a liquidação do julgado, por intermédio de prova pericial, observados os seguintes parâmetros: 12.1 O valor principal deve ser calculado pela diferença entre o IPC de março/1990 de 84,32% e o BTN em idêntico período de 41,28%. 12.2. Os valores devem ser corrigidos pelo INPC, desde a data do pagamento a maior, bem como devem ser incluídos juros de mora, a contar da data da citação da ação civil pública (21.7.1994), de 0,5% ao mês até 11.01.2003 e, após essa data, de 1% ao mês. 13. Para viabilizar a correção dos cálculos, determino ao BANCO DO BRASIL que, caso queira, traga aos autos, no prazo de 15 (quinze) dias, a documentação pertinente, sob pena de não pode reclamar dos cálculos realizados com a documentação já anexada. 14. Decorrido esse prazo, independente da juntada dos documentos e de nova decisão, proceda-se à realização da prova pericial, observados os seguintes comandos. 15. Nomeio perito do Juízo o Sr. LUIZ CARLOS E SILVA, CPF n. 267.041.961-53 (LESTERSILVA@IG.COM.BR). 15.1. Defiro o prazo de 15 (quinze) dias para que cada uma das partes decline seus quesitos, indique eventuais assistentes técnicos ou argua suspeição/impedimento, se for o caso. 15.2. Após, ao perito para proposta de honorários, os quais serão custeados pelo réu, conforme determinado pelo Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso repetitivo: na fase autônoma de liquidação de sentença (por arbitramento ou por artigos), incumbe ao devedor a antecipação dos honorários periciais (REsp 1274466/SC, Rel. Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Segunda Seção, julgado em 14/05/2014, DJe 21/05/2014). 15.3. Vindo aos autos a proposta, intime-se as partes para dizer a respeito no prazo comum de 5 (cinco) dias. 15.4. O laudo deverá ser entregue em 20 (vinte) dias a contar do depósito do valor dos honorários ou da primeira parcela, caso haja parcelamento. 15.5. Com a entrega do laudo, expeça-se alvará em favor do perito, no percentual de 50% do valor depositado a título de honorários, e intimem-se as partes para manifestação, no prazo comum de 15 (quinze) dias. 16. Por fim, os honorários advocatícios serão fixados ao final da liquidação. A decisão foi objeto de embargos declaratórios, porém, rejeitados, conforme decisão de Id 91468149, do processo de referência. Nas razões do recurso, o agravante alega que a decisão agravada viola os arts. 130, 132, 53, inciso III; art. 825, §1o e art. 95, todos do CPC. Relata que o caso reclama a formação de litisconsórcio passivo necessário, e que a decisão que indeferiu o chamamento da União ao processo deve ser revista. Aduz que a sentença coletiva condenou solidariamente o Banco do Brasil, o Banco Central do Brasil e a União, nos termos do art. 130, do CPC, o qual prevê que é admissível o chamamento ao processo dos demais devedores solidários. Afirma que, embora os arts. 275 a 285, do CPC prevejam a possibilidade de o credor demandar somente contra um dos devedores pela dívida integral, a inclusão da União e do BACEN no polo passivo da demanda é necessária, sobretudo pelo que dispõe o art. 132, do CPC. Defende que a matéria já foi tratada em sede de Recurso Repetitivo no julgamento do REsp n. 1.145.146/RS, o qual sedimentou o entendimento de que: A solidariedade obrigacional não importa em exigibilidade da obrigação em litisconsórcio necessário (art. 47 do CPC), mas antes na eleição do devedor pelo credor, cabendo àquele, facultativamente, o chamamento ao processo (art. 77, do CPC). Aduz que a competência para julgamento da demanda deve observar o que dispõe no art. 53, III, ‘b’, do CPC, segundo o qual é competente o foro do lugar onde se acha a agência ou sucursal, quanto às obrigações que a pessoa jurídica contraiu. Assim, aduz que se a operação foi contratada no domicílio do agravado (Maceió/AL) e o agravante possui agência bancária naquela cidade, não há justo motivo para que a demanda seja processada no Distrito Federal. Requer a reforma da decisão também, quanto à obrigação de realizar depósito antecipado do valor integral dos honorários periciais. Relata que não requereu a realização de perícia, e que a decisão viola o art. 373, I do CPC, uma vez que cabe ao autor fazer a prova do direito alegado. Afirma ainda que, segundo rezam os arts. 85, §1o e 954, ambos do CPC, a responsabilidade pelo pagamento de honorários periciais é de quem requer a perícia ou se requerido por ambas as partes, o custeio deve ser pro rata. Sustenta que o fato de ser réu no processo, não significa que é devedor, pois, pode ocorrer que os extratos das operações de crédito rural comprovem a não incidência do IPC de 84,32% em março de 1990, ou ainda, que o valor executado é superior ao efetivamente devido, o que torna o autor sucumbente pelo excesso de execução. Por fim, se insurge quanto ao termo inicial dos juros de mora, pontuando que devem incidir da data da citação em cada uma das liquidações e execuções individuais e não da citação na ação coletiva. Requer a concessão de efeito suspensivo à decisão agravada e a determinação de sobrestamento da liquidação de sentença por previsão expressa do STJ nos autos da ação civil pública. Aponta que presentes os requisitos do fumus boni iuris e o periculum in mora. Preparo regular (Id 25923985 e Id 25923986, do processo de referência). É o relatório. Decido. Ao relator cabe conceder efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo (art. 1.019, I[1], do CPC). É de consignar que a regra prevista no art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, preceitua que: A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Denota-se da literalidade dos dispositivos processuais acima transcritos, que o relator ao examinar o pedido de tutela de urgência deve observar a presença, no caso em concreto, de dois requisitos para o deferimento da tutela recursal antecipatória, quais sejam: a plausibilidade do direito e o fundado receio de dano grave ou ameaça ao efeito prático do processo principal. De modo que, esses dois requisitos não são alternativos, mas, sim cumulativos entre si, para justificar o deferimento da tutela vindicada pela parte. Na origem, trata-se de liquidação provisória de sentença proferida nos autos da Ação Civil Pública, n. 94.008514-1, pela 3a Vara Federal da Seção Judiciária do Distrito Federal, na qual se reconheceu a ilegalidade no índice de correção monetária adotado pelo Banco do Brasil, aplicável às cédulas de crédito rural, no mês de março/1990, fixando como correta a incidência do BTN- Bônus do Tesouro Nacional, no percentual de 41,28%. O agravante requer a concessão de efeito suspensivo ao sustentar que estão presentes a plausibilidade do direito e o fundado receio de dano grave ou ameaça ao efeito prático do processo principal. Sem razão. O plenário do Supremo Tribunal Federal julgou o Tema n. 1.075, sob a sistemática da repercussão geral e por maioria de votos declararam a inconstitucionalidade do art. 16, da Lei n. 7.347/85, alterada pela Lei n. 9.494/97, reforçando a proteção dos direitos coletivos. Decidiu-se que a coisa julgada formada no âmbito da ação civil pública tem efeito erga omnes, de modo que, abrange todos os potenciais beneficiários do título judicial. Nesse sentido, não se limita a competência territorial, superado, pois, o argumento do agravante ao prosseguimento da liquidação da sentença no Foro de Brasília/DF. No caso, incidem as regras constantes do Código de Defesa do Consumidor, de forma que a inteligência do art. 101, inciso I[2], do CDC, confere ao consumidor a prerrogativa de escolher o foro de sua residência para a propositura da ação de liquidação de sentença. No entanto, verifica-se que o autor tem domicílio na cidade de Maceió/AL e propôs a ação de liquidação provisória de sentença coletiva em Brasília/DF, renunciando ao benefício de ajuizá-la no foro do seu domicílio. Trata-se de uma prerrogativa do autor e não uma regra imposta, porque visa beneficiar o consumidor que pode optar por utilizar a regra insculpida no art. 53, inciso II, alínea ‘a’, do CPC, que dispõe que é competente o foro do lugar onde está a sede, no caso de ação em que for ré a pessoa jurídica. Portanto, o foro de Brasília é competente para processar e julgar a ação proposta. Quanto à alegação da necessidade de formação de litisconsórcio passivo, também sem razão o agravante. Apesar do reconhecimento de solidariedade dos réus na ação civil pública, o credor pode escolher contra quem quer demandar, nos termos do que dispõe o art. 779[3], do CPC c/c art. 275[4], do CC. O instituto do chamamento ao processo tem utilização restrita ao processo de conhecimento, pois visa constituir o título executivo permitindo ao devedor solidário que assumir o ônus integral da obrigação, cobrar dos demais coobrigados. No presente caso, já se tem o título executivo judicial não havendo interesse para o chamamento ao processo. No que diz respeito à insurgência quanto ao adiantamento dos honorários periciais, importa relembrar que, na fase de conhecimento vige o que dispõe o art. 95, do CPC. Entretanto, a hipótese dos autos é de liquidação de sentença, na qual, não há discussão quanto à titularidade do direito e a pessoa do devedor, cabendo apenas, a delimitação da extensão do direito violado. Nessa condição, não se vislumbra qualquer lógica que venha impor ao autor, o ônus de arcar com a prova destinada a encontrar o valor exato do direito que já possui. Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.274.466/SC, em sede de recurso repetitivo (Tema n. 871) fixou o entendimento de que na fase autônoma de liquidação de sentença por arbitramento ou por artigos, é ônus do devedor a antecipação dos honorários periciais. Portanto, é do devedor, ora agravante, a responsabilidade pelo pagamento adiantado dos honorários periciais para o fim de se estabelecer o valor exato do débito. Sustenta ainda o agravante, que os juros de mora devem ser contados a partir da citação de cumprimento de sentença individual. O tema já foi tratado pelo Superior Tribunal de Justiça, nos termos do art. 543-C, do CPC, no julgamento do REsp 1.370.899/SP, no qual fixou-se o entendimento de que o termo a quo da incidência dos juros de mora, acessório que deriva de previsão legal, sem regulação contratual ou previsão legal diversa, sujeita-se à regra geral, incidindo a partir da citação na fase de conhecimento. Diante do exposto, INDEFIRO O EFEITO SUSPENSIVO, porque ausentes os requisitos autorizadores da medida pleiteada. Comunique-se ao Juízo de origem. Intimem-se a parte agravada para responder o recurso no prazo legal (CPC, art. 1.019, II[5]). Publique-se. [1] Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV , o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; [2] Art. 101. Na ação de responsabilidade civil do fornecedor de produtos e serviços, sem prejuízo do disposto nos Capítulos I e II deste título, serão observadas as seguintes normas: I - a ação pode ser proposta no domicílio do autor; [3] Art. 779. A execução pode ser promovida contra: I - o devedor, reconhecido como tal no título executivo; [4] Art. 275. O credor tem direito a exigir e receber de um ou de alguns dos devedores, parcial ou totalmente, a dívida comum; se o pagamento tiver sido parcial, todos os demais devedores continuam obrigados solidariamente pelo resto. [5]Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: II - ordenará a intimação do agravado pessoalmente, por carta com aviso de recebimento, quando não tiver procurador constituído, ou pelo Diário da Justiça ou por carta com aviso de recebimento dirigida ao seu advogado, para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso; Brasília-DF, 23 de junho de 2021, 14:13:13. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator